Tribunal: TJES
Processo: 0002042-79.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002042-79.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN ALVES MOREIRA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Apelação Criminal
-
Nº 0002042-79.2018.8.08.0038
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
JEAN ALVES MOREIRA
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

inconformado com a sentença (fls.
71/72-verso dos autos físicos
) prolatada pel
o

MM.
Ju
i
z

de Direito da
2ª

Vara
Criminal
da Comarca de Nova Venécia
,

que julgou
parcialmente

proce
dente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o
réu
na
s
sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06,
à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto,
f
ixando, ainda, o valor mínimo para reparação dos danos sofridos
e
m
R$ 2.000,00 (dois
mil
reais).

Nas
razões recursais
de fls. 79/80-verso dos autos físicos, o
Parquet
requer seja o réu condenado nas sanções do
art. 129,
§1º,
inciso II,
c/c
§10º, do Código Penal,
bem como pugna pelo aumento do
quantum
estabelecido em sede de reparação dos danos causados à vítima
para R$15.000,00 (quinze mil reais).

E
m
contrarrazões
, às fls.
84/85
dos autos físicos
,
a defesa

requer o
conhecimento e improvimento do recurso.

A
douta

Procuradoria de Justiça
, ao manifestar-se no
P
arecer
(
id 2869263)
,
opina
pelo

conhecimento e integral provimento
d
o recurso manejado pelo órgão acusatório de primeiro grau, a fim de que seja reconhecida a majorante da lesão corporal de natureza grave, e proporcionalmente aumentado o valor fixado para reparação dos danos provocados na vítima.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Ilustre Relator para dar parcial provimento ao recurso ministerial.
VOTO VENCEDOR

Apelação Criminal
-
Nº 0002042-79.2018.8.08.0038
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
JEAN ALVES MOREIRA
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se

de recurso de
apelação criminal,
interposto

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

inconformado com a sentença (fls.
71/72-verso dos autos físicos
) prolatada pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
2ª

Vara
Criminal
da Comarca de Nova Venécia
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, em suma, narra o seguinte:

“
[...] no dia 07 de maio de 2017, por volta das 16h00min, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, AMANDA DA CRUZ CORREA, sua esposa, com quem convive há 03 (três) anos, sendo que a mesma se encontrava grávida de 05 (cinco) meses.

No dia dos fatos, a vítima se encontrava no quintal da casa do casal, quando o denunciado a agrediu, arrastando-a para dentro da residência. No interior da casa, o denunciado arremessou a vítima contra uma cama, tendo esta conseguido se levantar. Após, o denunciado quebrou uma cômoda jogando as gavetas em cima da cama e arremessou a vítima sobre as mesmas, causando lesões em seu corpo [...].

Não satisfeito, o denunciado agrediu a vítima em seu rosto, jogando-a no sofá e apertando seu pescoço. Em seguida, o denunciado jogou todas as roupas da vítima na varanda da casa, ameaçando-a dizendo que se ela saísse de casa seria morta quando retornasse.

Vale ressaltar, que há mais de 1 (um) ano a vítima vinha sofrendo agressões do denunciado e que a vítima tinha uma gestação considerada de risco, sendo que no dia dos fatos todas as agressões e ameaças foram presenciadas pelo filho da declarante de apenas 02 (dois) anos de idade.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, GEAN ALVES MOREIRA por infração ao art. 129, § 9° na forma do §10 do mesmo artigo, do artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei 11.340/06 [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo,
o MM. Juiz
a quo
julgou
parcialmente

proce
dente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o
réu
na
s
sanções do
artigo 129, § 9º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06,
à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto,
f
ixando, ainda, o valor mínimo para reparação dos danos sofridos
e
m
R$ 2.000,00 (dois
mil
reais).

Nas
razões recursais
de fls. 79/80-verso dos autos físicos, o
parquet
requer seja
o réu condenado
nas sanções do

art. 129,
§1º,
inciso II,
c/c
§10º, do Código Penal, bem como pugna pelo aumento do
quantum
estabelecido em sede de reparação dos danos causados à vítima
para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem
. Demonstrados
resumidamente
os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
,
passo à análise do
pleito
de reconhecimento da
qualificadora referente à
lesão corporal de natureza grave
em desfavor do apelado
G
ean Alves Moreira.

C
omo sabido, a lesão corporal de natureza grave é prevista no art. 129, § 1º, do Código Penal,
in verbis
:

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

D
ito isso, passo à análise da prova dos autos, a fim de verificar se restou comprovada a lesão corporal de natureza grave
no presente caso.

Inicialmente, o
laudo pericial
de lesões corporais, acostado à fl. 06 dos autos físicos, constatou que
a conduta do acusado resultou
perigo de vida
a Amanda da Cruz Correia.

Às fls. 07/08 dos autos físicos, consta o pedido de providência no qual a vítima Amanda da Cruz Correa esclareceu, perante o Ministério Público, que estava “
grávida de 05 (cinco) meses e faz tratamento regular no distrito em que reside em virtude de ser uma
gestação de risco
” e que “
ontem, dia 07 de maio de 2017, por volta das 16h00min,
G
ean novamente a agrediu. A declarante estava no quintal da residência do casal quando
G
ean, sem motivo algum, começou a arrastá-la para o interior do imóvel
”.

Dito isso, no presente caso, após analisar com demasiada acuidade os autos processuais, coaduno com o entendimento do Ministério Público Estadual, motivo pelo qual entendo que
o réu praticou lesão corporal de natureza grave
em face da vítima, sua companheira à época dos fatos, tendo em vista que sua ação resultou perigo de vida à ofendida.

Saliento que, embora a vítima, em juízo (fl. 50 dos autos físicos), tenha alterado sua versão, ao afirmar que “
não tinha gestação de risco na época dos fatos”
, observa-se que essa alteração decorre da boa relação que a vítima voltou a ter com o acusado, ao afirmar
em juízo
que “
a convivência entre o casal atualmente é boa. Que o acusado é um bom pai, que trabalha e mantém a fa
mília
”. C
ontudo, a superveniente
convivência harmônica da vítima para com o réu não tem o condão
de
eximí-lo do crime cometido e de suas circunstâncias comprovadas pelo laudo pericial e pela palavra da vítima perante o Ministério Público Estadual.

Portanto,
comprovada
a
prática, pelo apelante
G
ean Alves Moreira,
de lesão corporal
de natureza
grave,
assiste razão ao órgão acusador em seu pleito recursal,

devendo o
acusado
ser condenado
nas sanções do art. 129,
§ 1º, inciso II,
c/c § 10º, do Código Penal.

Dessa feita, passo à análise da dosimetria da pena,
a fim de redimensionar a pena do apelado em razão da nova capitulação jurídica de sua conduta.

Nesse ponto, saliento que a pena prevista
no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal, varia de
um a cinco anos de reclusão
.

Dito isso, n
a
primeira fase
da dosimetria, mantenho
os mesmos parâmetros utilizados pelo
juiz sentenciante
e, por consequência
,
considerando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, favoráveis ao apelado, fixo a pena
no mínimo legal, isso é, em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
segunda fase
,
encontra-se presente
a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante de ter
o agente
cometido o crime em face de mulher grávida.
C
ontudo, embora prevaleça
a
circunstância atenuante, nos moldes do art. 67, do Código Penal, deixo de atenuar a pena nes
t
a fase, em razão da
expressa
vedação, pela súmula
231, do STJ, que aduz que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
Logo, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
.

Enfim, na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifico a presença da
causa de aumento prevista no art. 129, § 10º, do Código Penal
, em razão de o crime sido praticado nas circunstâncias
indicadas no § 9º do mesmo artigo, isso é,
lesão praticada contra companheira, prevalecendo-se o agente das relações domésticas e de coabitação. Assim sendo, majoro a pena na fração legal de 1/3 (um terço), fixando-a em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva,
diante da ausência de outras causas de aumento de pena.

Por sua vez
, mantenho o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Prosseguindo,
passo à análise do
pleito ministerial de
aumento do
quantum
estabelecido em sede de reparação dos danos
causados à vítima,
estabelecido no montante de R$
2
.000,00 (
dois mil
reais) pelo
juiz
sentenciante,
para
o
quantum
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”

Nessa linha, saliento
que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02-verso dos autos físicos).

Tem-se, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Des
s
e modo, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Dito isso, considerando que a extensão do dano foi grave, tendo a conduta do acusado gerado perigo de vida à ofendida, entendo
suficiente e proporcional a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
sem prejuízo de apuração
mais precisa
dos danos efetivamente sofridos no âmbito cível.

Logo,
entendo que
a fixação do valor indenizatório de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de compensação
pelos danos sofridos pela vítima
é adequado ao presente caso.

Destaco
, ainda, que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), requerido pelo Ministério Público
,
é desproporcional ao caso em tela, diante de todas as suas peculiaridades, ao considerar-se a extensão do dano, a profissão do acusado (trabalhador rural), seu nível de escolaridade (ensino médio completo), bem como ao
levarmos em consideração
a crise econômica vivenciada no país, especialmente decorrente do estado pandêmico experimentado desde o ano de 2020.

Portanto,
acolho parcialmente o pleito ministerial de majoração do valor
mínimo
fixado para fins de
reparação dos danos causados pela infração,
nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,

do
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso

de apelação interposto
e
, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
ministerial
,
para
condenar o acusado nas sanções do
art. 129,
§ 1º, inciso II,
c/c §10º, do Código Penal
,
à pena de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
em
regime aberto para início de cumprimento de pena,
majorando, ainda,

o
quantum
estabelecido em sede de reparação dos danos
causados à vítima,
para o montante de R$ 4.
000,00 (quatro mil reais), mantendo
os demais termos da sentença primeva não modificados expressamente neste julgamento.

É como voto.

EMENTA
Apelação Criminal
-
Nº 0002042-79.2018.8.08.0038
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
JEAN ALVES MOREIRA
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06.
RECURSO

MINISTERIAL.
1.
CONDENAÇÃO DO APELADO

NAS SANÇÕES DO

ART. 129,
§1º,
INCISO II,
C/C
§10º, DO CÓDIGO PENAL.
POSSIBILIDADE. LESÃO GRAVE COMPROVADA NOS AUTOS. 2. A
UMENTO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO EM SEDE DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. MAS NÃO AO MÁXIMO REQUERIDO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas provas periciais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, que resultou perigo de vida à vítima, nas circunstâncias indicadas no § 9º do mesmo artigo, isto é, lesão praticada contra companheira, prevalecendo-se o agente das relações domésticas e de coabitação. Logo, a conduta do réu se subsume ao tipo penal previsto no art. 129, § 1º, inciso II, c/c § 10º, do Código Penal.

2. Verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.
In casu
, reconhecendo que a conduta do acusado ocasionou lesão grave na vítima, resultando perigo de vida, deve ser majorado o valor mínimo indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelo dano moral sofrido. Ademais, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), requerido pelo
Parquet
, é desproporcional ao caso em tela, diante de todas as suas peculiaridades, ao considerar-se a extensão do dano, a profissão do acusado (trabalhador rural), seu nível de escolaridade (ensino médio completo), bem como ao se considerar a crise econômica vivenciada no país, especialmente decorrente do estado pandêmico experimentado desde o ano de 2020.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.